Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DA REVELIA. COMPARECIMENTO ÀS AUDIÊNCIAS. ART. 20 DA LEI N. 9.099/95. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido do autor e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 5.280,00. A recorrente alega a não incidência da revelia e seus efeitos, pois esteve presente na audiência de conciliação e na audiência de instrução e julgamento, além de que o prazo concedido para defesa está em desacordo com o previsto no Código de Processo Civil. Sustenta a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa requerida se encontra extinta desde 2016 e os serviços cobrados datam de outubro de 2019, bem como afirma que trabalha como farmacêutica com vínculo empregatício e não pode, nem mesmo formalmente, ser considerada sócia da empresa. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Inicialmente, consigna-se que a revelia, nos Juizados Especiais, somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inercia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo.
3. O sistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei n. 9.099/95 e, ante o princípio da especialidade, somente serão aplicadas as disposições do Código de Processo Civil quando houver expressa e específica remissão na lei ou, ainda, nos casos de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da lei de regência. Ademais, a intimação realizada em audiência de conciliação seguiu estritamente o disposto na Portaria GSVP n. 81 de 2016, a qual prevê, no art. 8o, inciso I que “ Na hipótese de conciliação infrutífera, os prazos para juntada de documentos e/ou apresentação de contestação serão fixados da seguinte forma nos CEJUSCs, se presentes ambas as partes: 2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos” (ID 26411987). Logo, não se há de falar em nulidade apta a anular a sentença.
4. A legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda constitui matéria de ordem pública, podendo ser analisada pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição. A recorrente sustenta sua ilegitimidade ante a extinção formal da empresa no ano de 2016, ou seja, anos antes do trabalho cobrado pelo autor, realizado em 2019. Com efeito, não obstante o autor e as testemunhas tenham afirmado ter sido contratados pela empresa ATELIE ARTE EM VIDROS EIRELI-ME observa-se, principalmente na contestação apresentada pelo 3o réu, que o autor foi por ele contratado, e que este é pessoa estranha ao quadro societário da empresa. Além disso, nas fotos anexadas pelo autor usando o uniforme da empresa consta a data de 2 de maio de 2016 (ID 26411971), ou seja, antes da extinção da empresa e não se pode afirmar que foram tiradas na obra cujos serviços são cobrados no presente processo.
5. Assim, depreende-se dos autos que os serviços do autor foram contratados pelo 3o réu, que não é sócio da empresa ré e, como o contrato entre as partes foi verbal, não restou comprovada a efetiva participação da empresa, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade da recorrente.
6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, o que não alcança os demais requeridos. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.